Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-72.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000695-72.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0002-57 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), ROSANA BENENCASE - CPF: 152.627.878-27 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0002-57 (APELADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANA BENENCASE - CPF: 152.627.878-27 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DA CLARO S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO AUTORAL - FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - MULTA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

Considerando a inversão do ônus probatório, deveria a parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes originária de multa indevida, o dano moral afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pela parte autora
ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA
e pela primeira ré,
CLARO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenizatória por Danos Morais n.o
0000695-72.2013.8.11.0015,
interposta também em desfavor da segunda ré
SERASA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré SERASA S.A. e
JULGOU PROCEDENTE
o feito, com resolução do mérito, confirmando a medida liminar deferida em favor do autor; declarando a inexigibilidade do débito referente ao contrato de prestação de serviços que originou a fatura; condenando a primeira ré ao pagamento a títulos de danos morais em favor do autor no valor de R$ 6.093,38 (seis mil e noventa e três reais e trinta e oito centavos); tendo em vista a reconhecida ilegitimidade da segunda ré, condenando a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios em favor da segunda ré em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa; e condenando a primeira ré a pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas e custas processuais bem como honorários advocatícios à autora no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em síntese, a ré Claro defende o provimento de seu Recurso de Apelação interposto e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
quando da apresentação da contestação, houve uma indisponibilidade do banco de dados da recorrente, o que impediu a recorrente de juntar os Termos de Contratação de Pessoa Jurídica
”, requerendo seja admitido a juntada do documento após a prolação da sentença, proporcionado o contraditório, caso seja do interesse da autora Armazéns Gerais Vale do Verde bem como aduzindo que “
não há em que se falar em vedação a inovação diante da suposta preclusão do direito de defesa
”.

Expõe que houve a contratação e utilização dos serviços pela autora bem como sua inadimplência, não restando à Claro alternativa a não ser a inserção do nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que não há, pela autora, nenhuma prova acerca de falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel que levou a ensejar a rescisão antecipada do contrato firmado. Ao contrário, menciona que há comprovação de que a autora utilizou os serviços contratados, estes ativados em 17 de fevereiro de 2021, adquirindo uma fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses.

Acerca da indenização por danos morais, menciona a Claro que “
não demonstra a apelada qualquer situação constrangedora a que teria sido submetida, limitando-se a alegar que a falta do telefone lhe causou danos morais
”.

Declara que o pedido concernente à inversão do ônus da prova, na forma como foi postulada pela autora, não merece prosperar, notadamente porque deveria provar os fatos constitutivos de seus direitos.

Menciona que o valor arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo seja arbitrado com moderação, sendo inadmissível a condenação em patamar tão elevado.

A autora Armazéns Gerais Vale do Verde apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela ré Claro, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Ainda, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, defendendo que não foi notificada acerca da negativação de seu nome, haja vista que “
a prova da postagem não é suficiente para gerar a presunção de que a carta/comunicado foi direcionada para o endereço correto, ou, ainda, para um endereço atendido pelos serviços prestados pelos Correios
”.

Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, promovendo de modo justo a compensação da empresa ofendida e a punição da empresa ofensora.

A segunda ré, Serasa, interpôs Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela autora, aduzindo que “
comprovou, por meio dos documentos acostados à defesa, que comunicou previamente a apelante, restando cumpridos, pois, o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
”, cumprindo o estabelecido no § 2.o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor bem como as Súmulas 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, a primeira ré, Claro, apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela autora Armazéns Gerais Vale do Verde, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenizatória por Danos Morais n.o 0000695-72.2013.8.11.0015, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré e julgou procedente o feito, com resolução do mérito, confirmando a medida liminar deferida em favor do autor; declarando a inexigibilidade do débito referente ao contrato de prestação de serviços que originou a fatura; condenando a primeira ré ao pagamento a títulos de danos morais em favor do autor no valor de R$ 6.093,38 (seis mil e noventa e três reais e trinta e oito centavos); tendo em vista a reconhecida ilegitimidade da segunda ré, condenando a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios em favor da segunda ré em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa; e condenando a primeira ré a pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas e custas processuais bem como honorários advocatícios à autora no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Pois bem.

Narra a parte autora que foi surpreendida com a negativação de seu nome por um débito no valor de R$ 30.466,90 (trinta mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), vencido em 28 de abril de 2012, oriundo de um contrato de serviço de telefonia móvel.

Aduz que tal contrato havia sido rescindido antes de 28 de abril de 2012, em virtude da deficiente prestação de serviço ofertado pela Americel S.A., empresa de telefonia que foi adquirida pela ora primeira ré Claro.

A primeira ré, em sua Contestação, defendeu que a autora contratou seus serviços de telefonia móvel por meio do contrato n.o 0912873019, possuindo débitos em aberto bem como multa por antecipada rescisão contratual.

Como meio de prova, juntou aos autos
prints
das telas de seus sistemas e faturas emitidas em nome da autora.

A segunda requerida, Serasa, esclarece que a anotação de inadimplemento bancário objeto da presente demanda foi realizada por informação prestada pela instituição financeira credora bem como que procedeu a comunicação prévia para o endereço fornecido pelo credor, o mesmo que consta na Petição Inicial.

Ao prolatar a sentença, por entender que o feito prescindia de produção de outras provas, promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, aplicando ao caso a inversão do ônus probatório em favor do autor, julgando procedentes seus pedidos.

Importa consignar que a primeira ré não juntou aos autos qualquer comprovante da pactuação da multa de fidelização, deixando de trazer o contrato de prestação de serviços pactuados.

Tendo em favor do autor a correta inversão do ônus probatório, deveria a primeira ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não fez. Não restou demonstrado que a primeira ré prestou satisfatoriamente os serviços de telefonia contratado, sendo, portanto, indevida a cobrança da multa.

Ao apresentar seu Recurso de Apelação, a primeira ré, alegando indisponibilidade em seu banco de dados à época, trouxe aos autos o contrato pactuado com o autor, comprovando a relação existente.

Ocorre que a discussão cinge-se quanto à legalidade ou não da multa aplicada pela operadora de telefonia e não quanto à relação contratual entre as partes.

Prefacialmente, acerca da alegação da primeira ré da impossibilidade de inversão do ônus probatório, este não merece prosperar. Clara é a vulnerabilidade da parte autora quanto a matéria discutida bem como à produção de provas, motivo pelo qual a sentença não merece reparo neste ponto.

Dessa forma, apesar de juntar aos autos o contrato de prestação de serviços, deixou a primeira ré de desconstituir a alegação do autor, que defende a rescisão contratual pela má prestação dos serviços pela empresa de telefonia.

Corroborando com as alegações autorias quanto à notícia da má prestação dos serviços ofertados, verifica-se das provas acostadas aos autos que o autor utilizou os serviços de telefonia apenas até o mês de abril de 2012, inexistindo no processo comprovação de que utilizou os serviços após essa data.

Assim, não obstante a necessidade de vinculação por 12 (doze) meses expressa no contrato apresentado, a rescisão contratual se deu por má prestação dos serviços por parte da primeira requerida, que, mesmo não respeitando contrato já rescindido, cobrou multa indevida bem como negativou o nome da parte autora pela inadimplência.

Assim, tem-se que o débito cobrado bem como a multa imposta à parte autora são indevidos.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado à R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se assim compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Quanto ao defendido pela segunda ré, de que restou comprovado que foi enviado ao endereço fornecido pela autora comunicado acerca da inclusão de dívida em seus cadastrados, este merece prosperar.

Há provas de que a segunda ré enviou à parte autora, ao endereço cadastrado à época, que é o mesmo indicado em sua Petição Inicial, correspondência acerca da negativação do débito, o que comprova que foi cumprido todos os trâmites necessários.

Assim, deve ser mantida em favor da segunda ré Serasa os honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, a ser adimplido pela parte autora.

Desse modo, considerando que a primeira ré não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir a alegação da autora, haja vista que esta tem ao seu favor a inversão do ônus probatório, tenho que a multa contratual imposta é indevida, considerando a rescisão contratual pela má prestação dos serviços contratados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela autora, majorando o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela primeira ré Claro, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021